Tribunal: TCU
Processo: 025.638/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar o projeto das obras de construção da EF-354, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, segmento Mara Rosa/GO e Água Boa/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria realizada na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., com o objetivo de fiscalizar o projeto das obras de construção da EF-354, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), no trecho compreendido entre Mara Rosa-GO e Água Boa-MT, no âmbito do Fiscobras 2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que avalie a conveniência e oportunidade de elaborarem os projetos básicos das obras de artes especiais (OAE) e das obras complementares tipo passagens inferiores da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, contendo projeto estrutural das obras de arte, tanto de concreto quanto de aço, com o devido memorial descritivo, plantas, desenhos, memoriais de cálculo e o detalhamento da ferragem que será utilizada, promovendo os ajustes no orçamento da obra, em atenção ao art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666/1993, ponderando os custos e benefícios desta solução, dada a representatividade dessa parcela do obra e o estágio do processo de prorrogação antecipada da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM); 9.2. dar ciência ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres que o uso de métodos expeditos para as estimativas de custos de projetos envolvendo o instrumento do investimento cruzado afronta o disposto no art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666/1993; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério da Infraestrutura, à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e à Vale S.A.